Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-92.2018.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002517-92.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA LOURENCO - CPF: 004.588.291-61 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROTESTO DE DÉBITOS DE IPTU – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – TESE DE PROTESTO DE SEU CPF POR DÉBITO DO ESPOSO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PELO CASAL – DÉBITOS DE AMBOS – POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO NOME DE AMBOS – MERO ERRO MATERIAL DO PROTESTO – RELAÇÃO JURÍDICA QUE EMERGE DA PROPRIEDADE VEEMENTEMENTE NEGADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica quanto à propriedade de imóvel, incumbe à Municipalidade, que efetuou o protesto por débitos de IPTU, provar a propriedade do bem e a ligação da parte promovente com o imóvel, sem o que o protesto é indevido.

Diante da juntada de contrato de compra e venda, no qual se comprova que a parte promovente e seu esposo adquiriram o imóvel objeto dos débitos protestados, de rigor a improcedência da pretensão e a condenação por litigância de má-fé.

A mera existência de erro material no protesto, no qual constou o nome do esposo da promovente e o CPF desta, não é suficiente para nulificar o ato ou transformá-lo em indevido, pois a relação jurídica de direito material advém da propriedade comprovada.

Em se tratando de propriedade conjunta, ambos, marido e esposa, são devedores de modo que ambos estão sujeitos ao ato restritivo, de modo que com o qual, sem o qual, tal e qual, o protesto mostra-se regular, apesar do erro material.

Havendo comprovação da propriedade do imóvel que foi veementemente negada na inicial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “consta no protesto o nome do Senhor Valdson e, como CPF negativado, o da ora recorrente”, se tratando de protesto irregular.

Argumentou que “se consta o nome de um indivíduo como titular de um protesto, o CPF que deve constar é o seu e não de terceira pessoa, ainda que sejam um casal”, bem como que “ainda que sejam casados, são indivíduos diferentes”, de modo que “se o objetivo era inserir o nome da autora no rol de negativados, então o nome que deveria constar no protesto seria o da autora e não o de seu esposo”.

Alegou que “não é admissível que haja erro, ainda que erro material, quando da inscrição do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes”, bem ainda que “o que não é passível de concordância é que consta no protesto o nome expresso de um indivíduo e a negativação do nome de outro indivíduo, o que certamente poderia trazer inúmeros transtornos”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a protesto indevido, uma vez que a parte promovente alega que não é proprietária de imóvel, de modo que o protesto de seu CPF é indevido, principalmente porque na certidão de protesto consta o nome de terceira pessoa cadastrado.

Pois bem.

Apesar de a parte promovente alegar na inicial não ser proprietária de imóvel, houve comprovação de que juntamente com seu esposo (em nome de quem está o protesto) adquiriu o imóvel que originou os débitos de IPTU protestados. Portanto, ao contrário do alegado é proprietária e, assim, exsurge dessa relação jurídica a legitimidade do protesto, apesar do erro material de constar o nome do seu esposo no protesto com seu CPF.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica quanto à propriedade de imóvel, incumbe à Municipalidade, que efetuou o protesto por débitos de IPTU, provar a propriedade do bem e a ligação da parte promovente com o imóvel, sem o que o protesto é indevido.

Diante da juntada de contrato de compra e venda, no qual se comprova que a parte promovente e seu esposo adquiriram o imóvel objeto dos débitos protestados, de rigor a improcedência da pretensão e a condenação por litigância de má-fé.

A mera existência de erro material no protesto, no qual constou o nome do esposo da promovente e o CPF desta, não é suficiente para nulificar o ato ou transformá-lo em indevido, pois a relação jurídica de direito material advém da propriedade comprovada.

Em se tratando de propriedade conjunta, ambos, marido e esposa, são devedores de modo que ambos estão sujeitos ao ato restritivo, de modo que com o qual, sem o qual, tal e qual, o protesto mostra-se regular, apesar do erro material.

Havendo comprovação da propriedade do imóvel que foi veementemente negada na inicial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021